Tribunal: TJMT
Processo: 1017593-76.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017593-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), VANUSIA LINS DOS SANTOS - CPF: 044.200.854-60 (AGRAVANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), ESPOLIO DE SEBASTIÃO ALEXANDRE NETO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM

– NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA, COM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INCONTESTE A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O AUTOR DA HERANÇA E A ORA AGRAVANTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ausente a prova inequívoca da alegada união estável entre a recorrente e o
de cujus
, sobretudo quando a matéria demanda ampla dilação probatória, exsurge inviável o reconhecimento da união estável em sede de inventário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017593-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

VANUSIA LINS DOS SANTOS

AGRAVADO:

JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANUSIA LINS DOS SANTOS
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, lançada nos autos do Inventário nº. 1000086-49.2022.8.11.0050 (PJE), ajuizada em decorrência do óbito de
SEBASTIÃO ALEXANDRE NETO
, que determinou a suspensão do processo de inventário, por 1 (um) ano, para que a recorrente comprove por meio de ação própria o reconhecimento da união estável com o falecido.

A agravante aduz, em suas razões recursais, que “
propôs Ação de INVENTÁRIO, em face SEBASTIAO ALEXANDRE NETO (de cujus) requerendo dentre outros pedidos o reconhecimento da União Estável, por não ter realizado a Escritura Pública de União estável em vias ordinárias, o que fez por meio de documentos que comprova a união estável, sendo eles: fotos do casal, cadastro compra na Empresa Gazim, rescisão trabalho, tendo que, todos os documentos comprova que ambos os cônjuges residiam na mesma residência e outros em anexo aos autos
” (sic).

Informa que “
conviveu maritalmente com o falecido, por mais de 10 anos, como se casados fossem, com afetividade mútua, demonstrando estabilidade no relacionamento e com propósito de uma vida em comum, sob o ângulo jurídico de união estável, período esse que colaborou firmemente constituição familiar” (sic), além de que “frequentaram, durante anos, a ambientes públicos, com passeios juntos e, maiormente, assim mostrando-se ao círculo de amizades e profissional
” (sic).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que se reconheça a união estável da recorrente com o Sr. Sebastiao Alexandre Neto (id. 141816653).

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Sem contraminuta, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, onde não há a citação da parte contrária.

A agravante é beneficiária da assistência judiciária (id. 141823672).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se das razões do recurso que a agravante se insurge contra o indeferimento liminar do reconhecimento da união estável dela com o “de cujus”, Sr. Sebastiao Alexandre Neto,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Da análise dos documentos apresentados pela autora,
verifica-se que não há prova documental inconteste quanto ao reconhecimento da união estável
.

Além disso, não se olvida que a ação de inventário não se presta a essa finalidade,
sedo possível tal reconhecimento somente quando o reconhecimento da união restar cabalmente e documentalmente comprovado
.

No caso em tela,
a autora pugnou pela designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, procedimento este totalmente incompatível com o trâmite do inventário
.

Neste sentido, cabe à autora procurar primeiro as vias ordinárias a fim de obter o reconhecimento da união estável, para somente após demonstrar a sua legitimidade para a instauração do inventário.

Neste mesmo sentido é o posicionamento do egrégio Tribunal e Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – RECURSO PROVIDO. “O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo, bem como inexistir litigiosidade capaz de impedir seu reconhecimento.” (TJ-MS - AI: 14152331320218120000 MS 1415233-13.2021.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 03/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2021). (N.U 1009470-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022) Original sem grifos.

(...)

Diante do exposto,
suspendo o processo pelo prazo de 1 (um) ano, para que Vanusia Lins dos Santos discuta a relação de convivência afirmada, post mortem, na via ordinária
, o que faço com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea a, § 4º, do CPC. (...)”

A despeito das argumentações trazidas nas razões recursais, acerca da possibilidade do reconhecimento da união estável
post mortem
nos próprios autos de inventário, não há como dar outra interpretação, ao menos neste recurso, senão aquela constante da decisão recorrida.

Convém ressaltar, de início, que a legitimidade para solicitar a abertura do inventário vem estabelecida no rol previsto pelo art. 616 do CPC/15. Sendo a união estável, entidade familiar constitucionalmente protegida, foi incluído expressamente como legitimado o companheiro supérstite.

Na ação de inventário, compete ao magistrado decidir, em um único procedimento, todas as questões relacionadas ao espólio, tanto sob o aspecto econômico, como também aquelas relativas à qualidade sucessória dos herdeiros.

Somente se justifica a remessa dos interessados para as vias ordinárias se houver questões que demandem alta indagação ou
dependam de outras provas
, esta última, justamente a hipótese dos autos.

Digo isso porque, muito embora existam indícios da convivência, até mesmo porque há registro de fotos, medida protetiva, crediário e certidão de óbito indicando a recorrente como convivente,
não há consenso quanto ao seu termo final
.

Ademais, em que pese aparentemente o falecido não tenha deixado filhos, não há informação ou até mesmo declaração firmada de próprio punho pelos possíveis herdeiros (genitores) a respeito dessa união.

Além disso, a ação do inventário padece de escritura pública de reconhecimento de união estável e/ou de testamento lavrado em Cartório, documentos esses que, pela própria natureza, já que dotados de fé pública, se mostrariam suficientes a evidenciar, em princípio, a existência de união estável entre o autor da herança e a ora agravante.

Assim, em se tratando de circunstância que depende de prova, deve ser solucionada em ação própria, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

É o que dispõe o art. 612, do CPC:

“O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinária as questões que dependerem de outras provas.”

Essa é a hipótese do caso em análise, pois somente em ação adequada é que se poderá reconhecer o termo final da união estável, o que escapa do restrito âmbito do inventário.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício em casos absolutamente análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ELEMENTOS NÃO SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – REMESSA À VIA ORDINÁRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

“O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.” (STJ - REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol. 273 p. 515)
.”
(N.U 1017590-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA

– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.
Não evidenciado, do acervo probatório carreado, a existência da entidade familiar, para o reconhecimento da união estável post mortem, que devem ser demonstrados de forma contundente, como coaduna o art. 1.723 do CC, por demandar a incursão processual verticalizada, com a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, há que ser mantida a decisão a quo que indeferiu a tutela provisória requestada initio litis.
Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10132070320228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM – NECESSIDADE
– ART. 313, V, A, DO CPC – PRETENSA LEGITIMIDADE DOS INTERESSADOS PARA FIGURAR NO POLO ATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o resultado daquela influenciará diretamente nesta, já que visa a declaração de legitimidade dos interessados para figurar no polo ativo, inviável prosseguir com os trâmites do inventário sem o deslinde da ação de união estável e de paternidade socioafetiva.”
(TJ-MT – AI: 10162253720198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXCLUSÃO DO PLANO DE PARTILHA DA COMPANHEIRA DO FALECIDO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL – NECESSIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da união estável pede ampla dilação probatória, exigindo–se, para tanto, o ingresso de ação autônoma, a fim de verificar o cumprimento dos requisitos da existência da união estável dispostos no art. 1º da Lei nº 9.278/96 c/c art. 226, § 3º, da CF e art. 1.723 do CC. Ausente qualquer declaração judicial de união estável entre o de cujus e a suposta companheira, não há como mantê-la no plano de partilha do respectivo inventário
.”
(TJ-MT - AGR: 00055512920178110051 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ADMISSÃO EM INVENTÁRIO DE PESSOA QUE REPUTA TER CONVIVIDO EM UNIÃO ESTÁVEL COM O DE CUJUS – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA UNIÃO ESTÁVEL NOS AUTOS DO INVENTÁRIO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente nas vias ordinárias é que, mediante dilação probatória e garantia do contraditório e da ampla defesa, será possível aferir a efetiva existência da união estável e de seu período de duração
.”
(N.U 1006149-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022